Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-76.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002924-76.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUELI DOS SANTOS - CPF: 442.577.321-72 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1002924-76.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): SUELI DOS SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS QUE ACUSAM A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – DEMANDA PRETÉRITA COM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – LIMITE AOS DÉBITOS OBJETO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrente apresentou informações sistêmicas em que acusam a existência de saldo devedor em aberto em nome da parte Recorrida.

Em que pese as alegações da Recorrida, verifico que esta juntou, em demanda pretérita, comprovante de residência em seu próprio nome, tratando-se de fatura de energia elétrica correspondente à unidade que deu origem ao débito sub judice, o que comprova a relação jurídica entre os litigantes, negada por esta em nítida litigância de má-fé.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Com a comprovação do débito, a procedência do pedido contraposto limitado aos valores discutidos no processo é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, afasto a preliminar e no mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal, para:
a)
reconhecer a inexistência de relação jurídica da parte Reclamante com o serviço prestado na UC no 6/2052208-8;
b)
determinar a exclusão no nome da parte Reclamante dos cadastros bem como, das respectivas despesas/cobranças, junto à Empresa Reclamada;
c)
declarar a inexistência do débito apontado no montante de R$ 46,40 (quarente e seis reais e quarenta referente a UC No 6/2052208-8 ;
d)
determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (
cinco
) dias;
e)
condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
f
) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador para baixa definitiva do registro; e,
g)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Julgo improcedente o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença lançada nos autos deve ser integralmente reformada.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, onde a consumidora alega que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito oriundo de relação jurídica inexistente.

Da leitura da inicial, a Recorrida, apontando ser residente e domiciliado de determinado imóvel, afirmou nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a empresa Recorrente, sendo este o fundamento para abalizar o ato ilícito decorrente dos apontamentos em testilha.

Para tanto, juntou consulta aos órgãos de proteção ao crédito, procuração, declaração de pobreza, cópia de documento pessoal e comprovante de residência correspondente a fatura de energia elétrica, este em nome de terceira pessoa.

A Recorrente, em contestação, aduziu que o débito é originário da unidade de consumo no 2052208, instalada no Residencial Vera em Pontes e Lacerda/MT.

Em sede de impugnação à contestação, a Recorrida tornou a negar a existência da relação jurídica com a Recorrente, pugnando pela sua não comprovação, face a inexistência de juntada de documentos idôneos.

Já em razões recursais, a Recorrente aponta a existência de demanda pretérita promovido pela própria Recorrida (Feito n° 1003639-26.2019.8.11.0013), onde juntou comprovante de residência do mesmo imóvel cadastrado nos sistemas da concessionária.

Diante de tal comprovação, a Recorrida deixou de se manifestar, transcorrendo in albis o prazo para contrarrazoar o recurso então interposto.

Logo, resta evidente não só a relação jurídica existente entre os litigantes, como também a lastimável conduta adotada pela Recorrida na tentativa de ludibriar o Poder Judiciário a fim de se esquivar de suas obrigações contratuais e receber indevida indenização.

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

A conduta da consumidora é de ser averiguada sob o manto da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, que pode e deve ser aplicada até mesmo de ofício pelo magistrado, de onde, concluo que a questão de se negar uma relação jurídica que se descortina, se convola em nítida má-fé, que fixo em 9,9% sobre o valor atualizado da causa.

Friso, a audácia do consumidor é gritante, não podendo sua conduta passar impune.

Quanto ao pedido contraposto, este deve se limitar ao débito objeto da presente demanda, este no montante total de R$ 120,11 (cento e vinte reais e onze centavos).

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença declaratória de inexigibilidade de crédito, no sentido de
julgar improcedentes os pleitos da exordial, e,
via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a Autora a pagar o montante de R$ 120,11 (cento e vinte reais e onze centavos), corrigido monetariamente a partir da data dos seus respectivos vencimentos e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação (semelhante à citação) e multa de 2% pelo atraso, nos moldes descritos no CDC.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância da consumidora, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça da consumidora, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo a condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023